Tribunal: TJDFT
Processo: 0735092-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DUPLICATAS. NOVAÇÃO NÃO VERIFICADA. PROTESTO. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS RELATIVOS AO PROTESTO DOS TÍTULOS. COBRANÇA. VIABILIDADE. MORA EX RE. JUROS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se observada a inutilidade técnica da produção da prova oral vindicada, afigura-se viável o seu indeferimento pelo Juízo de origem, com subsequente julgamento do feito. Tal medida, a propósito, vai ao encontro da razoável duração do processo e da primazia da atividade satisfativa, conforme os arts. 4o, 6o, 8o e 355, I, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O art. 361 do CC estabelece a necessidade do ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco. Não havendo essa intenção, a segunda obrigação simplesmente confirma a primeira.
3. A par disso, não há falar em novação da dívida decorrente das reportadas duplicatas, porquanto o acordo firmado entre as partes apenas confirmou o débito existente naqueles títulos de crédito, não se tratando, pois, de nova obrigação contraída entre as partes credora e devedora com vistas à substituição e extinção da anterior, nos termos do art. 360, I, do CC.
4. O protesto é ato formal e solene pelo qual se prova o inadimplemento e o descumprimento da obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida, na esteira do art. 1o da Lei n. 9.492/97. Em complemento, o art. 19 da Lei n. 9.492/97 dispõe que o pagamento do título protestado será feito diretamente no Tabelionato competente, pelo valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido de emolumentos e demais despesas.
5. Não há óbice, portanto, para que a parte credora, ora apelada, promova a cobrança, nos autos de ação monitória, de valores por ela desembolsados para compelir a devedora ao pagamento da dívida.
6. Tratando-se de mora ex re (art. 397 do CC), o termo inicial dos juros de mora e da correção moratória deve corresponder à data do vencimento da obrigação, por se tratar de obrigação positiva, líquida e exigível.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.